Tribunal: TJSP
Processo: 1041767-81.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL JÁ OPERADA. Fruição gratuita do imóvel. Coisa julgada afastada. Fruição arbitrada nos autos da rescisão contratual por período certo. É devida indenização pela fruição do imóvel no equivalente a 0,5%, por mês, do valor do contrato, a contar dos últimos três anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (16/11/2018) até a efetiva desocupação do

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL JÁ OPERADA. Fruição gratuita do imóvel. Coisa julgada afastada. Fruição arbitrada nos autos da rescisão contratual por período certo. É devida indenização pela fruição do imóvel no equivalente a 0,5%, por mês, do valor do contrato, a contar dos últimos três anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (16/11/2018) até a efetiva desocupação do imóvel, por se tratar a pretensão, inicial e autônoma, de ressarcimento de enriquecimento sem causa, decorrente de contrato já rescindido anteriormente (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil). Litigância por má-fé mantida. Alteração da verdade dos fatos e atuação temerária.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041767-81.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IMOBILIARIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é apelado EDILSON DE MACEDO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041767-81.2018.8.26.0224 -Voto no 16233
2
Apelação Cível no 1041767-81.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (10a Vara Cível).
Apelante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Apelado: Edilson de Macedo Silva.
Voto no 16.233
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL JÁ OPERADA. FRUIÇÃO GRATUITA DO
IMÓVEL. Coisa julgada afastada. Fruição arbitrada nos autos da
rescisão contratual por período certo. É devida indenização pela
fruição do imóvel no equivalente a 0,5%, por mês, do valor do
contrato, a contar dos últimos três anos anteriores ao ajuizamento
da presente demanda (16/11/2018) até a efetiva desocupação do
imóvel, por se tratar a pretensão, inicial e autônoma, de
ressarcimento de enriquecimento sem causa, decorrente de
contrato já rescindido anteriormente (artigo 206, § 3o, inciso IV,
do Código Civil). Litigância por má-fé mantida. Alteração da
verdade dos fatos e atuação temerária.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
233/239, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para “CONDENAR o requerido ao pagamento de pagamento dos
impostos, eventuais taxas e multas que porventura recaíram sobre o imóvel
durante o período de ocupação”, e extinguiu “a presente demanda sem
análise de mérito, com fulcro no artigo 485, V do CPC, reconhecendo a
hipótese de coisa julgada em relação ao pedido de indenização por tempo de
fruição”.
Outrossim, condenou a autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041767-81.2018.8.26.0224 -Voto no 16233
3
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada
em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a autora apelou, alegando que não há que
falar em coisa julgada, pois na ação que tramitou perante a 4a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos proc. no 0001360-75.2003.8.26.0224 o réu foi
obrigado a pagar indenização pela fruição do imóvel até data da sentença
condenatória, ao passo que nesta demanda o pedido indenizatório diz respeito
ao período posterior, haja visto que os adquirentes permanecem no imóvel,
até a efetiva desocupação.
Aduz, por fim, que não prospera a condenação por
litigância de má-fé.
Contrarrazões a fls. 255/258.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização pela ocupação gratuita
do imóvel. Afirma a autora que os réus ocupam o imóvel desde 25/06/2000
sem qualquer contraprestação.
O juízo de origem reconheceu a coisa julgada em razão
da sentença proferida nos autos no 0001360-75.2003.8.26.0224, que arbitrou
indenização pela fruição no valor de R$ 9.478,20 (fls. 26/31).
Ocorre que, considerando a quantia certa, a indenização
fixada naqueles autos não abrange período de ocupação posterior à rescisão
do contrato determinada na sentença (28/10/2006), aqui não negado pelos
apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041767-81.2018.8.26.0224 -Voto no 16233
4
Destarte, é devida indenização pela fruição do imóvel,
equivalente a 0,5%, por mês, do valor do contrato, a contar dos últimos três
anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (16/11/2018) até a
efetiva desocupação do imóvel, por se tratar a pretensão, inicial e autônoma,
de ressarcimento de enriquecimento sem causa, decorrente de contrato já
rescindido anteriormente (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil).
Por fim, mantenho a penalidade por litigância de má-fé,
pois na inicial a autora postula indenização pela ocupação gratuita do imóvel
desde a data da assinatura do contrato, conforme pedido contido na alínea “d”
da inicial (fl. 19), alterando a verdade dos fatos e procedendo de modo
temerário (art. 80, incisos II e V, do CPC).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização pela fruição do
imóvel no equivalente a 0,5%, por mês, do valor do contrato, a contar dos
últimos três anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda
(16/11/2018) até a efetiva desocupação do imóvel, inalterada a sucumbência
diante do sucesso parcial do apelo.
Outrossim, majoro os honorários advocatícios para 15%
do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR